Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO MOVIDA PELO LOCATÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRONTO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. DÚVIDA QUANTO A QUEM DEVE RECEBER. PEDIDO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO POR EMPRESA QUE NÃO É PARTE DO CONTRATO. HOLDING CONSTITUÍDA PELOS LOCADORES APÓS O CONTRATO. QUESTÃO QUE DEMANDA MELHOR ELUCIDAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM FACE DOS LOCATÁRIOS QUE CONSTAM DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de decisão eu indeferiu pedido liminar de levantamento de valores em ação de consignação em pagamento de obrigações fixadas em contrato de aluguel de área rural, firmado no ano de 2018 e destinado à instalação de usina fotovoltaica, em que não houve o pagamento das despesas locatícias, desde o início da vigência do ajuste, por aparentemente desídia dos locadores, que não viabilizaram a exigida averbação do contrato no registro imobiliário, além de oporem resistência em formalizar, de forma adequada, a indicação de pessoa jurídica diversa como destinatária dos pagamentos.
2. A ação de consignação em pagamento originária não se limita à apuração de recursa injustificada de recebimento de valores pelos credores, ou sobre litígio envolvendo o valor da dívida, de modo a justificar o levantamento imediato do depósito judicial ou de valores incontroversos pelo credor, nos moldes do art. 545, §1o do CPC.
3. A ação foi proposta sob alegação de dúvida sobre a quem se deve pagar, de modo que, para além da discussão estabelecida no processo sobre encargos de mora e necessidade de retenção de imposto de renda, o fundamento jurídico do central do pedido é o art. 67 da Lei 8.245/1991 c/c art. 547 e 548 do CPC.
4. Mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de levantamento de valores apresentado em contestação, pois persiste indefinição quanto a quem se deve pagar, já que a pretensão deduzida no recurso é para recebimento dos valores por empresa que não é parte da relação contratual, além de haver outra empresa com designação social idêntica à da recorrente, mas com CNPJ distinto, questões estas que ainda não foram suficientemente elucidadas no processo.
5. Some-se a isso o fato de pesar penhora sobre os valores depositados em juízo, derivado de execução movida contra as pessoas físicas que figuram como efetivos locadores do imóvel, além de não se constatar periculum in mora, pois se verifica que esses locadores, apesar da avançada idade, possuem patrimônio e condição financeira suficiente para preservar a própria subsistência e cuidados à saúde, mostrando-se inviável o imediato levantamento do depósito judicial promovido pela agravada.
6. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.